Tribunal: TJDFT
Processo: 0048898-84.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048898-84.2014.8.07.0001 RECORRENTE: TECNISA S.A. RECORRIDO: RAFAEL LUCENA SOUSA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.631.485/DF (Tema 971), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 35508746 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014